Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700305-52.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA AGRAVADA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARIA DO CARMO OLIVEIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma ser desnecessário o reexame do acervo fático-probatório ou de cláusulas contratuais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 18523011 – pág. 8 e determino que as publicações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JULIANNE LOBATO DA SILVA, OAB/DF 36.562, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334 e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018